Tribunal: TJDFT
Processo: 0705286-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705286-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: GISELE DOS SANTOS PERES MONTEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo, com pedido liminar, contra decisão (ID 181245389, dos autos de referência) proferida nos autos da execução ajuizada por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA em desfavor de GISELE DOS SANTOS PERES MONTEIRO, que indeferiu o pedido de reiteração da consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, bem como indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário da agravada, determinando o retorno dos autos ao arquivo provisório (ID 181245389, dos autos de origem). Nas razões do recurso, a agravante afirma que não há limitação legal para realizar pesquisas aos sistemas conveniados. Aduz que a consulta via SISBAJUD visa satisfazer a execução segundo disposto no art. 854 e 797, ambos do CPC. Relata que a agravada é servidora pública, tendo juntado comprovante de rendimentos com renda considerável, bem como pesquisa indicando veículo em nome da devedora. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer seja reformada a decisão para determinar a realização de penhora via SISBAJUD e as demais pesquisas de bens requeridas. Preparo regular realizado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. Segundo o princípio da cooperação ou da colaboração processual (art. 6o do CPC), todos os sujeitos processuais devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. No âmbito da jurisprudência dominante prevalece o entendimento de possibilidade de reiteração de pesquisas eletrônicas, desde que decorrido lapso temporal relevante entre a última tentativa ou haja demonstração de mudança na situação econômica do devedor. No caso em comento, verifica-se que a última pesquisa via SISBAJUD e RENAJUD ocorreu em abril de 2022., isto é, há 1 ano e 09 meses, havendo possibilidade de mudança na situação econômica dos executados. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de pesquisa eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). O agravante colacionou aos autos, documentos que demonstram que a agravada é servidora pública inativa, cuja remuneração bruta, em outubro/2023, foi de R$10.287,50 (ID 55765311), tendo juntado ainda, pesquisa de bens extraída de plataforma particular, na qual mostra a propriedade de veículo em nome da agravada (ID 55765312). Dessa forma, considerando que as ferramentas postas à disposição do Juízo devem ser utilizadas para empreender maior celeridade e efetividade à atividade jurisdicional, e considerando que o presente caso se enquadra no critério da razoabilidade, não há óbice para a reiteração das pesquisas requeridas (SISBAJUD e RENAJUD), sobretudo porque já decorrido lapso temporal desde a última consulta e em razão das informações trazidas pelo agravante. Diante do exposto, concedo EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se da parte agravada para resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator